Tribunal: TJSP
Processo: 1505895-58.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo; b) fixação do regime semiaberto.
1. Condenação correta. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo; b) fixação do regime semiaberto.
1. Condenação correta. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório dos autos. Depoimentos coesos e harmônicos da vítima e dos policiais ao longo da persecução penal. Credibilidade não afetada pela ausência de prova em sentido contrário. Laudo pericial papiloscópico que atestou o envolvimento do acusado na prática delitiva.
3. Dosimetria da pena que merece reparo. 3.1. Aumento desproporcional da pena base. Alteração da fração de aumento para 1/5, considerando-se a culpabilidade e as consequências do delito. 3.2. Configuração da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo. Vítima que narrou com detalhes o emprego a arma de fogo pelos agentes do delito. Aplicação do art. 167, do CPP que se impõe. Precedentes. 3.3. Regime inicial fechado mantido, diante do quantum da reprimenda aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto.
4. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505895-58.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CAIO VINICIUS DOS ANJOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, deram parcial provimento ao apelo para alterar a fração
de aumento operada na primeira fase para 1/5 (um quinto), readequando a pena
imposta ao apelante Caio Vinicius dos Anjos Santos em 08 (oito) anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo
unitário legal, como incurso no art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do
Código Penal. Mantida, no mais, a r. Sentença. por v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
2
Voto no 1088
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564
Apelante: Caio Vinicius dos Anjos Santos
Apelado: Ministério Público
Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes,
restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de
fogo. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por
insuficiência
probatória.
Pedidos
subsidiários:
a)
afastamento da causa de aumento referente ao emprego da
arma de fogo; b) fixação do regime semiaberto.
1. Condenação correta. 1.1. Materialidade e autoria
demonstradas
pelo
conjunto
probatório
dos
autos.
Depoimentos coesos e harmônicos da vítima e dos policiais
ao longo da persecução penal. Credibilidade não afetada
pela ausência de prova em sentido contrário. Laudo pericial
papiloscópico que atestou o envolvimento do acusado na
prática delitiva.
3. Dosimetria da pena que merece reparo. 3.1. Aumento
desproporcional da pena base. Alteração da fração de
aumento para 1/5, considerando-se a culpabilidade e as
consequências do delito. 3.2. Configuração da causa de
aumento referente ao emprego da arma de fogo. Vítima que
narrou com detalhes o emprego a arma de fogo pelos
agentes do delito. Aplicação do art. 167, do CPP que se
impõe. Precedentes. 3.3. Regime inicial fechado mantido,
diante do quantum da reprimenda aplicado e das
circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto.
4. Recurso defensivo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
3
Estado de São Paulo em favor de CAIO VINICIUS DOS ANJOS SANTOS contra a
r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Daniela de Carvalho Duarte da 5.a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo que, julgando procedente a
ação penal, condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no crime tipificado pelo art. 157, §2o, incisos II e
V e §2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. 144/157).
Em razões de recurso, pugna a Defensoria Pública pela absolvição do
apelante por insuficiência probatória. Aduz não haver elementos suficientes nos autos a
indicar o envolvimento do apelante no delito de roubo. Ressalta que, em juízo, o
apelante negou a prática delitiva, não tendo sido, ademais, reconhecido pela vítima nas
duas fases da persecução penal. Argumenta que, embora as digitais do réu sejam
compatíveis com aquelas supostamente encontradas na residência da vítima, não é
possível saber a data em que tais digitais foram postas na casa da vítima. Alega que
poderiam ter sido postas em data anterior ou posterior ao delito. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo.
Para tanto, sustenta que não há nos autos laudo pericial a indicar a potencialidade lesiva
da suposta arma utilizada no delito. Por derradeiro, requer a fixação do regime
semiaberto. Alega que fixação do regime inicial fechado não pode ser fundamentada
com base na gravidade abstrata do delito, o que esbarra no quanto previsto nas Súmulas
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como na Súmula 440 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 177/180).
Contrarrazoado o recurso (fls. 189/193), em parecer, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 218/224).
Eis, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
4
1. Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelo réu Caio Vinicius dos Anjos Santos
2.1. Dos fatos provados
O apelante foi denunciado porque no dia 11 de abril de 2019, por volta
das 10h40min, na residência situada na Rua Vitório Zaia Vicentino, no 20, bairro dos
Finco, na cidade de São Bernardo do Campo, junto com Lucas Boina de Oliveira,
Samuel Santos e outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima
Marcia Cristina Bernardes Falotico, um cofre contendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
dinheiro, US$ 2.000,00 (dois mil dólares) e € 300,00 (trezentos euros), um relógio de
pulso da marca Invicta, uma caneta-joia Montblanc, uma pistola calibre 380mm, dentre
outros pertences descritos nos boletins de ocorrência de fls. 30/32 e 33/34, sendo certo
que a vítima foi mantida em poder dos agentes, com restrição de liberdade.
Segundo apurado, a vítima foi abordada pelo acusado e por dois
comparsas quando entrava em seu veículo de placas ERX-6573. A abordagem teria sido
marcada por grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Ordenaram que a
vítima os deixasse entrar no veículo, o que foi por ela obedecido. Em poder do
automóvel, os agentes colocaram a vítima no banco traseiro e a amordaçaram. Ato
contínuo, os assaltantes, que já conheciam o endereço da residência da vítima, dirigiram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
5
se até o local, sendo acompanhados por um quarto agente desconhecido que conduzia
um veículo VW/Fox, de cor preta.
Ao chegarem no local, os indivíduos ingressaram na casa da ofendida e
se apoderaram de um cofre onde eram mantidos valores em dinheiro, uma pistola de
calibre 380 mm e outros pertences. Enquanto isso, a vítima permaneceu no interior do
seu automóvel juntamente com Samuel, que a manteve subjugada. Concretiza a ação, os
roubadores empreenderam fuga em poder dos bens subtraídos.
A persecução penal foi instaurada por portaria (fls. 02/03). A autoridade
policial representou pela decretação da prisão preventiva do apelante, medida esta
decretada pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
em 02 de outubro de 2019 (fls. 95/98).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas
em vista do conjunto probatório, em especial pelo laudo pericial de fls. 08/14 e pelos
relatos ofertados pela vítima e pelas testemunhas policiais ao longo da persecução
penal.
A vítima Maria Cristina, em juízo, confirmou os relatos prestados em
sede policial. No dia dos fatos, ao sair do salão de cabeleireiro, entrou no seu carro onde
passu a mexer em seu aparelho celular. Em seguida, três indivíduos saíram de um
veículo Fox de cor preta e a abordaram, mediante o emprego de arma de fogo.
Ingressaram no veículo e a colocaram no banco de trás do veículo. Ali desferiram-lhe
tapas no rosto e uma coronhada na sua cabeça. Além disso, colocaram as armas de fogo
na sua barriga. Em seguida, amarraram-na e ordenaram que ficasse no chão do banco de
trás, de cabeça baixa. Um dos indivíduos disse que a seguiam por aproximadamente
uma semana e que queriam o cofre de sua residência. Dirigiram-se, então, até sua casa.
Ao chegarem naquele local, abriram o portão automático e estacionaram o carro dentro
da garagem. Dois dos indivíduos entraram na sua casa e outro ficou no carro vigiando-a.
Conseguiu visualizar que o veículo Fox de cor preta estacionou na frente da sua casa,
tendo de lá saído outro rapaz, o qual ficou vigiando o local. Conseguiu ver o rosto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
6
motorista e do rapaz que ficou ao seu lado, tendo os reconhecido em sede policial. Não
conseguiu visualizar o rosto daquele que ocupou o banco do passageiro dianteiro, o qual
lhe desferiu tapas e socos na sua cabeça. Da sua residência, foi levado um cofre, no qual
havia a quantia de R$ 10.000,00, alguns dólares, documentos, passaportes e dois
relógios importados. Além disso, levaram sua aliança e sua pulseira. Afirmou, ainda,
que à época dos fatos, não houve o ingresso de nenhum prestador de serviço na sua
residência. Ao visualizar a foto do acusado, disse que ele não teria prestado nenhum
tipo de serviço em sua residência antes da data do roubo.
As narrativas apresentadas pelas vítimas durante a persecução penal
foram coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos
sejam desconsiderados. Aliás, o interesse da vítima, em casos que tais, é o de apontar os
verdadeiros culpados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta
Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas
acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para
embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a
conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que
sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF,
Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o
que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao
estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do
quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo,
nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta
Turma, Julgado em 04/04/2017, DJe: 28/04/2017)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
7
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).
(STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ROUBO.
CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE
RECLUSÃO.
SUBSTITUIÇÃO.
INVIABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA (...) 3.No caso, a
defesa sustenta que a vítima sofreu, no máximo, vias de fato, mera
contravenção penal. Todavia, pela leitura do depoimento da vítima,
transcrito na sentença, observa-se que houve violência real
empregada pelo paciente, o qual derrubou a vítima no chão e a
chutou por diversas vezes. 4. Vale destacar que a palavra da vítima,
em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas,
possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes). (...) 6. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 311331/MS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta
Turma, Julgado em 24/03/2015, DJe: 24/03/2015)
Para além dos relatos oferecidos pela vítima, em juízo, o policial civil
Mauro Amoroso Pacheco confirmou os relatos prestados em sede policial. No dia dos
fatos, foi até a residência da vítima, dando início às investigações do caso. Afirmou que
peritos estiveram naquele local e coletaram diversas impressões digitais no interior da
residência e no veículo da vítima. Posteriormente, em outro delito de roubo perpetrado
pelo acusado e por seus comparsas, no bairro de Jordanópolis, na cidade de São
Bernardo do Campo, foi apreendido o veículo Fox de cor preta, o qual também havia
sido utilizado no dia dos fatos em apreço. Por meio do confronto das impressões digitais
colhidas no dia dos fatos e as impressões dos indivíduos que foram presos no novo
delito, apurou-se a coincidência quanto à digital de Caio Vinicius. Ressaltou que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
8
comparadas tanto as impressões digitais encontradas dentro da residência, bem como
aquelas encontradas no veículo da vítima com as impressões digitais dos indivíduos que
foram presos no roubo em Jordanópolis, dentre eles, Caio Vinicius.
No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo policial civil
Anderson de Almeida Santos Xavier, ouvido em sede preliminar. Afirmou que, no
decorrer de investigações sobre o caso, obteve a informação de que Caio Vinicius e
outros indivíduos haviam sido presos pela prática do delito de roubo, utilizando-se do
veículo VW/Fox de cor preta, placa FGC-7657, o qual também havia sido utilizado no
delito ora apurado. Esclareceu que, por meio de laudo pericial papiloscópico, foi
identificada a coincidência do fragmento papilar de Caio Vinicius com impressões
digitais coletadas na residência da vítima do caso em tela. Durante as investigações,
apurou que o acusado não é amigo da família da vítima, bem como sequer havia
prestado qualquer tipo de serviço em sua residência, não havendo nada que justificasse
o encontro de sua digital naquele local (fls. 16).
Não há razões para se desconsiderar a prova oral. A condição de
policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal,
o modelo processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de
prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filiou-se ao princípio do
livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as
provas, confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. O réu, por fim, foi reconhecido pela vítima em juízo. Assim, a prova
fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime
imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
9
embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ, REsp. 751.760/MG,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO
DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...)
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório.
(STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.
Em sede policial, o réu confessou os fatos. Disse que a ideia de praticar o
delito não foi sua, tendo apenas vigiado o local. Negou ter desferido coronhadas na
vítima e não soube dizer quem teria agido dessa forma. Afirmou que ficou apenas com
o relógio de pulso roubado da vítima e que não recebeu nenhum valor em dinheiro pela
prática do delito. Foi convidado para a prática do roubo apenas para vigiar, mas não
conhece os demais agentes. Disse ter recebido o relógio de pulso dentro da residência da
vítima, sendo que, após a prática do delito, saiu sozinho do local, não tendo entrado no
veículo VW/Fox de cor preta. Por derradeiro, afirmou estar arrependido da prática
delituosa (fls. 73/74). Em juízo, mudou a versão dos fatos. Afirmou que, na data em que
foi preso, não estava dentro do veículo Fox de cor preta, tendo sido abordado próximo a
ele. Confirmou, contudo, que já esteve dentro daquele veículo, mas negou conhecer os
indivíduos que foram presos naquela mesma data. Negou a participação nos fatos e
disse não saber o motivo pelo qual suas impressões digitais foram localizadas na
residência da vítima, sendo que nunca esteve lá.
A responsabilidade de Caio Vinicius pelo roubo é certa, a despeito das
negativas proferidas em juízo. Muito embora não tenha sido reconhecido pela vítima, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
10
seu envolvimento na prática delitiva foi confirmado pelo laudo pericial papiloscópico
de fls. 08/14 que atesta a coincidência entre sua impressão digital com aquelas
encontradas na residência e no carro da vítima no dia dos fatos. De mais a mais, de se
ressaltar que o acusado foi preso em flagrante por outro delito de roubo dias após os
fatos quando estava a bordo do mesmo veículo utilizado no crime ora apurado.
Inegável, portanto, sua participação no presente caso.
Assim, a reconstrução histórica dos fatos propiciada pela atividade
instrutória confirmou os termos da imputação, não havendo dúvidas de que Caio
Vinicius e seus comparsas praticaram o delito contra a vítima Maria Cristina, sendo que
o réu teria sido o indivíduo que se sentou ao lado do motorista e não permitiu que a
vítima olhasse para seu rosto, desferindo-lhe tapas no seu rosto. Além disso, teria sido
aquele que junto com o motorista ingressou na residência da vítima para subtrair seus
bens.
A sua condenação, portanto, era de rigor.
2.2. Da qualificação jurídica dos fatos
Os fatos assim postos amoldam-se à figura penal típica dada pelo artigo
157 do Código Penal. Houve a subtração, mediante ameaça e emprego de violência, dos
bens da vítima Maria Cristina.
O delito se consumou, vez que houve a inversão da posse do bem,
mediante emprego de violência e grave ameaça. Nesse sentido é a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça1.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente
de realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
O concurso de agentes é incontroverso. O acusado, juntamente com
1 Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
11
outros indivíduos, previamente ajustados, praticaram os fatos imputados pela denúncia.
Agiram em conjunto e dividiram tarefas em uma clara demonstração do vínculo
subjetivo que os unia.
O emprego de arma de fogo é evidente não merecendo reparos a sentença
no que tange ao reconhecimento da causa de aumento. O instrumento não foi
apreendido de forma que o exame pericial restou inviabilizado. Contudo, o uso do
armamento foi referido de forma consistente pela vítima em todas as oportunidades em
que fora ouvida. Disse ter visto a arma no momento da abordagem e indicou, inclusive,
que os roubadores colocaram as armas em cima de sua barriga.
Assim, considerando as narrativas firmes da vítima, a prova técnica é
substituída pela prova oral, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. Nesse
sentido, seguem precedentes dessa E. 16a Câmara de Direito Criminal, bem como do
Superior Tribunal de Justiça:
Apelação. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.
Desnecessidade de apreensão da arma. Validade da prova oral que
indica seu uso. Precedentes das Cortes Superiores. Penas bem
aplicadas. Mantido o regime inicial fechado pela reincidência, bem
como pela gravidade concreta do delito. Recurso defensivo
improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0006264-48.2015.8.26.0506; Relator (a):
Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015;
Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso
de agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores,
praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se
insurgiu contra o encerramento da instrução criminal no momento
oportuno. Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e
coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Crime
previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito formal.
Comprovado o envolvimento de adolescente nas infrações penais
praticadas pelos réus. Pretensão de afastamento da majorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
12
decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que
não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de
pena do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de
fogo comprovado pelas declarações das vítimas. Arma de fogo que
possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Condenação
mantida. (...). Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a):
Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.
157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova
que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que
há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...)
(STJ, HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)
(...) No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena
prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de
arma), a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do
EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a
incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de
perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que
comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. (...)
(STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
No mais, forçoso o reconhecimento da restrição da liberdade da vítima.
Após ser abordada pelos agentes, em frente ao salão de cabeleireiro de onde havia saído,
a vítima foi levada até a sua residência, tendo permanecido rendida no interior do seu
automóvel desde a abordagem até o momento em que os roubadores saíram de sua casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
13
na posse dos bens subtraídos, estando sob a constante vigilância de um dos agentes do
delito. A vítima teve, portanto, a liberdade restringida por período significativo, em
circunstâncias que extrapolam a execução prevista no tipo fundamental.
2.3 Da individualização da pena
Na primeira fase, a i. Magistrada fixou a pena base em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, o que equivale ao aumento de 1/4 (um
quarto). Para tanto, considerou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das
consequências do delito.
Agiu corretamente a i. Magistrada na valoração negativa da culpabilidade
do agente e das consequências do delito.2 As considerações apontadas são precisas,
detalhadas e adequadas, tomando-se o caso posto a julgamento. Afinal, consoante se
vislumbra dos relatos prestados pela vítima, o réu e seus comparsas agiram de modo
extremamente violento, tendo desferido tapas no seu rosto, socos na sua cabeça e
coronhadas, além de mantê-la amarrada desde o momento da abordagem até o término
da prática delitiva. Além disso, o acusado e seus comparsas seguiram a vítima durante
alguns dias antes da prática delitiva, o que denota planejamento e mínima organização.
2 Nesse ponto, transcrevo: "As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente
favoráveis ao réu. Sobressai-se maior grau de censurabilidade da conduta do agente, que não se
manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie. Com efeito, a vítima foi agredida por
diversas vezes com tapas no rosto e uma coronhada. Armas de fogo foram encostadas em sua barriga.
Com força foi amarrada, obrigada a permanecer no banco traseiro, no chão, e intimidada. Levada à sua
residência, arma de fogo, diversos bens de razoável valor e quantia elevada de dinheiro foram
subtraídos pelos roubadores - R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, US$ 2.000,00 (dois mil
dólares), 300,00 (trezentos euros), um relógio de pulso da marca Invicta, uma caneta-joia Montblanc,
uma pistola de calibre 380mm (cf. boletins de ocorrência de págs.33/35 e 36/37. Não foram
recuperados. As consequências do delito também não podem ser olvidadas, ainda evidente o abalo da
vítima em audiência. Ficou demonstrado que o acusado e seus comparsas usaram veículo com placa
clonada, com o qual já seguiam os passos da vítima dias antes do crime (fato por eles informado à
vítima no dia do roubo e constatado pelo sistema DETECTA, cf. fotografia juntada pág.44), o que
denota planejamento e mínima organização aptos a tornar maior a culpabilidade do acusado. Não
considerar tais circunstâncias e consequências do crime ofenderia o princípio da individualização da
pena. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/4, o que perfaz 05 anos de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa." (fls. 152/153 sentença)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
14
Não há dúvidas, portanto, quanto ao maior grau de reprovabilidade da conduta dos
agentes. De mais a mais, cabe consignar que as consequências do delito também
extrapolaram ao quanto previsto no tipo penal. O abalo emocional e psicológico da
vítima é evidente tendo se revelado de forma eloquente quando de suas declarações
judiciais. Durante aquele ato, chorou permanentemente.
Contudo, o aumento operado pela i. Magistrada foi exagerado. Afinal,
foram consideradas tão somente duas circunstâncias judiciais. Dessa forma,
considerando a convergência de dois aspectos desfavoráveis,, readequo a fração de
aumento para 1/5 (um quinto), obtendo-se 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Por fim, na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento
referentes ao concurso de agentes, à restrição da liberdade das vítimas e ao emprego da
arma de fogo. A pena foi aumentada em 2/3 (dois terços), observando-se que deve
prevalecer a causa de aumento de maior fração, nos termos do art. 68, parágrafo único,
do Código Penal3. Não há reparos. Assim, a pena deve ser estabelecida em 08 (oito)
anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Com relação à fixação do regime inicial, o quantum da pena aplicado e as
circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime fechado.
No mais, acertou a i. Magistrada ao afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto ausentes os requisitos
previstos no artigo 44 do Código Penal.
O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal.
3 Art. 68, parágrafo único CP :No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505895-58.2019.8.26.0564 -Voto no 1088
15
3. Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento ao apelo para alterar a fração de aumento operada na primeira fase
para 1/5 (um quinto), readequando a pena imposta ao apelante Caio Vinicius dos Anjos
Santos em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso no art. 157, §2o,
incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Mantida, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica